Tribunal: TJMT
Processo: 0025133-36.2003.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025133-36.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA - CNPJ: 15.368.988/0001-13 (EMBARGADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
25133-36.2003.811.0041

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO:

EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Município de Cuiabá,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Alega o Recorrente a ocorrência de omissão no que concerne à tese de que o marco inicial da prescrição ordinária, nos casos de lançamentos por homologação, como se dá com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, que por sua vez somente poderá ser realizada, após o término do processo administrativo materializado pelo auto de infração lavrado.

Assim,
requer seja conhecido os presentes embargos para, em vista da
omissão
constatada,

REFORMAR
o v. acórdão prolatado, a fim de afastar a prescrição direta das CDA’s no. 17883, 17884, 17885, 17886 e 17887, nos termos das robustas linhas argumentativas adrede esposadas.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 52988961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Município de Cuiabá,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS –LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –CONSTITUIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS APÓS DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL - ART. 173, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo entrega da declaração ou o recolhimento do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.

2- Decorridos os cincos anos previstos no artigo 173, I, do CTN, entre a ocorrência dos fatos geradores e a notificação do contribuinte, resta imperioso o reconhecimento da decadência de parte dos créditos tributários.

3- Quanto aos créditos remanescentes, não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ocorre que, inobstante as alegações do Recorrente, razão não lhe assiste, diante da ausência dos vícios apontados.

Extrai-se dos autos que, o feito executivo foi ajuizado em
4-12-2003
, objetivando a cobrança de débitos de ISS, com vencimentos em
1997 e 1998
, diante do descumprimento de termo de acordo e confissão de dívida – parcelamento, a qual foi extinta pelo Juízo de Primeiro Grau, diante da ocorrência da prescrição ordinária.

Irresignado, o Recorrente interpôs recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público, deu parcial provimento para afastar a prescrição apenas quanto aos créditos referente aos
fatos geradores ocorridos em 1998
e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

Foi consignado que, o ISS é tributo sujeito à homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

Entrementes, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte e, no caso dos autos, não restou comprovado que de fato, ocorreu a entrega de declaração junto ao Fisco e realizado o pagamento do tributo, oportunidade em que o lançamento é efetuado de ofício.

Dessa forma, a prescrição foi analisada de acordo com as informações constantes na CDA, cujo documento goza de presunção relativa de veracidade, a qual aponta que os fatos geradores ocorrem em
1997 e 1998
, iniciando o prazo decadencial
em janeiro de 1998 e janeiro de 1999, respectivamente, e se esvaindo em dezembro de 2002 e dezembro 2003
; todavia, a data da constituição do crédito só veio a ocorrer em
12-11-2003
, com a notificação da Executada, conforme consta
em todas as CDAs.

Nesse passo, a despeito da tese da Embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020